Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão interlocutória (ID 94256951- autos originários), proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de CREMILDA PILOTO DA SILVA, que deferiu o pedido para restituição dos valores subtraídos da remuneração desta. Em suas razões, questiona sobre a liberação das penhoras efetuadas, as quais a agravada obteve êxito em sede de agravo de instrumento. Destaca que o agravo de instrumento no 0750821-97.2020.8.07.0000 manejado pela agravada concluiu pela impossibilidade de penhora sobre rendimento, porém sem o trânsito em julgado. E o TJDFT não determinou a devolução dos valores já penhorados ou que tal decisão teria eficácia no tempo para alcançar decisões anteriores dos autos da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão recorrida. No mérito, lhe seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 26652192). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão que se pretende reformar fundamentou: “ 1. Tendo em vista o provimento do agravo de instrumento interposto pela executada, intime-se a exequente para efetuar o depósito em Juízo dos valores subtraídos da remuneração daquela, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Efetuado o depósito nos autos, expeça-se alvará em favor da executada, ou, promova-se transferência bancária, acaso apresentados nos autos os dados correspondentes. 3.No mesmo prazo, promova o exequente o andamento do feito, indicando bens passiveis de penhora da parte executada ou requerendo o que de direito, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC.” Para melhor contextualizar transcrevo o dispositivo do acórdão que se busca cumprir, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o. REsp 1847365/DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. VALORES PERCEBIDOS PELA EXECUTADA NÃO SUPERIORES À 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA. 1 - Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou a penhora de 15% da remuneração líquida da executada, até o limite do débito exequendo, ante a infrutífera tentativa de localização de bens penhoráveis. 2 - A Agravante sustenta que a determinação viola a legislação aplicável, ao penhorar verba salarial. Defende a impenhorabilidade de salário previsto no artigo 833, inciso IV do CPC. Além disso, afirma não haver nos autos planilha atualizada do débito e que não fora intimada para pagamento, antes da ordem penhora. Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo ativo, que foi deferido sob Decisão de ID 21818960. 3 - O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) 4 - No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal. 5 - Recurso conhecido e provido, por maioria. (Acórdão 1326368, 07508219720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É cediço que o anterior agravo de instrumento interposto pela parte ora agravada foi provido, a decorrer de inevitável cumprimento. Somasse à constatação acima, que o presente juízo de probabilidade inerente à hipótese, direciona-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem para o momento processual elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars da tutela. Nesse quadrante, não vislumbro a urgência necessária e a decisão agravada a princípio não merece reparos. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.